Tribunal: TJSP
Processo: 1025877-04.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença Prêmio
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1025877-04.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado DANIEL DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação acolhida
para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025877-04.2016.8.26.0053 -Voto no 19441
2
VOTO No 19441
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELAÇÃO No 1025877-04.2016.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: DANIEL DE LIMA
JUÍZA: SIMONE VIEGAS DE MORAES LEME
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos
do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810,
pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA.
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos
juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação
do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação
acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do
STJ.
Trata-se de ação ajuizada por Daniel de Lima contra Fazenda do
Estado de São Paulo, na qual pleiteia o autor, policial militar inativo, ser indenizado em pecúnia
pelos 180 dias de licença-prêmio não usufruídos enquanto estava em atividade.
A sentença de fls. 62/66 julgou procedente a ação. Quanto aos juros de
mora, determinou que incidissem a partir da citação no patamar de 6% ao ano, bem como a
correção dos atrasados desde a data da aposentadoria do autor. A Fazenda Estadual foi
condenada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados no patamar
mínimo de 10% do valor da condenação, reajustados desde a propositura.
A Fazenda Estadual opôs embargos de declaração apontando omissão
da sentença, pois o juízo não se pronunciou a respeito da alegação de prescrição parcial efetuada
pela ré em sua contestação. Aduziu, ainda, que o regime de atualização monetária e de juros de
mora devem observar os índices previstos na Lei no. 11.960/09.(fls. 68/72)
A decisão de fls. 85/86 acolheu os embargos declaratórios para sanar a
omissão apontada e analisar a questão da prescrição parcial, decidindo que não há que se falar
em prescrição “uma vez que o prazo prescricional é contado a partir da aposentadoria do servidor,
ocasião em que deixará de poder gozar do benefício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025877-04.2016.8.26.0053 -Voto no 19441
3
Inconformada, a Fazenda apela (fls. 88/92). Preliminarmente, afirma
estarem prescritos os blocos de licença-prêmio adquiridos em período anterior a junho de 2011,
eis que a ação foi proposta no ano de 2016. Aduz que a sentença merece reparo em relação ao
afastamento indevido da aplicação da lei no. 11.960/09, pois os índices previstos na referida lei
continuam plenamente vigentes, não havendo de se falar em declaração de inconstitucionalidade.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a r. sentença para que seja determinada a
aplicação integral da Lei no. 11.960/09, ou, reconhecida a prescrição quinquenal.
A Turma Julgadora deu provimento ao recurso voluntário da Fazenda e
ao reexame necessário para determinar a incidência da correção monetária incidirá de acordo
com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça e os juros moratórios, na forma do art. 1o-F da
Lei no9.494/97, mantida a redação da Lei no11.960/09. (fls. 121/124)
Aos recursos Especial e Extraordinário interpostos (fls. 127/131,
133/141) sobreveio o julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no 810/STF e do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905, em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do Código
de Processo Civil, o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a
devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou
manutenção da decisão (fls. 158/159, 162/165, 166/167).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação no
que diz respeito aos juros moratórios e esclarecimento quando à correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os juros
de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais que não têm
natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser utilizado por ser adequado a
capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação do País num dado período é o
IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta com
três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de inconstitucionalidade
por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê da manifestação do
Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870947/SE, julgado em 20/09/2017:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025877-04.2016.8.26.0053 -Voto no 19441
4
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp. 1.492.221/PR,
referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso Extraordinário no
870947/SE e Recurso Especial 1.492.221/PR.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação da
decisão de fls. 121/124 ao Tema 810, do STF, e Tema 905 do STJ, a fim de determinar que os
juros de mora deverão ser calculados, desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e a correção monetária, desde quando devida a
diferença, com base na Tabela Prática do Tribunal, índice IPCA-E, respeitando a prescrição
quinquenal.
PAULO GALIZIA
Relator